Tribunal: STF
Processo: RHC 85160
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. 
   NULIDADE DO JULGAMENTO. MÁ FORMULAÇÃO DE QUESITO. SILÊNCIO DA 
   DEFESA TÉCNICA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A 
   elaboração dos quesitos é uma das fases processuais mais 
   sensíveis da instituição do Júri. Isso porque, diante das 
   variáveis que se materializam na trama dos crimes dolosos contra 
   a vida -- tentativas, qualificadoras, causas de aumento e de 
   diminuição de pena, concursos de agentes e outras mais --,  
   condensá-las em quesitos precisos é uma tarefa árdua e não raras 
   vezes ingrata. 
2. Na concreta situação dos autos, logo se 
   percebe que os quesitos retrataram as teses sustentadas pela 
   acusação e pela defesa em Plenário. Tanto é assim que as partes 
   anuíram à quesitação, conforme se depreende da ata de julgamento. 
   Pelo que resulta confirmada a preclusão da matéria, nos exatos 
   termos do inciso VIII do art. 571 do Código de Processo Penal. 
   
3.  Recurso desprovido.